Tribunal: CARF
Processo: 11543.001114/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO­CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final.
VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO. INTERPOSIÇÃO.
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de pessoas físicas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCOMITÂNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001114/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.503 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2024
Recorrente
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente
restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando
legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final.
VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO. INTERPOSIÇÃO.
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível
o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido
pela aquisição de pessoas físicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CONCOMITÂNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito relacionado às aquisições de
café das empresas listadas no parecer que ampara o despacho decisório, exceto para as empresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001114/2006-50
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

"COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE LTDA", "JOSÉ MARIA GONÇALVES",
"CEREALISTA CARMO SUL LTDA" e "COMERCIAL ATACADISTA TRIÂNGULO
LTDA".
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Relatório Detalhado
Processo: 11543.001114/2006-50
Acórdão: 12-78.836
Interessada: CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Contribuição: PIS/Pasep - Não-Cumulativo/Exportação
Número do Pedido de Ressarcimento: 03190.19821.160206.1.1.08-1327
Período: 1o trimestre de 2004
Valor Solicitado: R$ 1.417.052,02
Data de Ciência: 20/01/2010
Data de Manifestação de Inconformidade: 18/02/2010

I. Auto de Infração e Despacho Decisório
A Autoridade Fiscal, ao analisar o pedido de ressarcimento, identificou várias
inconsistências e procedeu à glosa dos valores declarados. A seguir, são apresentados os
principais pontos levantados:
1. Despesas Financeiras:
- Itens Glosados:
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

- "Despesa de juros de mora s/fornecedores"
- "Despesas de finanças e avais"
- "Despesas com comissão sobre futuros"
- Motivo da Glosa: A legislação (art. 3o da Lei no 10.833/03) não permite créditos
relativos a despesas financeiras que não estejam diretamente relacionadas a empréstimos e
financiamentos. As despesas acima mencionadas não se enquadram nas hipóteses legais para
crédito.
2. Serviços Aplicados à Produção:
- Itens Glosados:
- Serviços lançados nos códigos de operação 1999 e 2999, incluindo corretagem
nas intermediações de café e soja, serviços na produção de açúcar e mescla, despesas com
assessoria técnica comercial e despesas de condomínio.
- Motivo da Glosa: Esses serviços não são elegíveis para crédito segundo a
legislação vigente. A inclusão indevida desses valores levou à sua glosa.
3. Frete:
- Motivo da Glosa: A contribuinte não quantificou adequadamente as despesas de
frete dentro dos prazos estabelecidos pela legislação, impossibilitando o aproveitamento dos
créditos correspondentes.
4. Depreciação e Amortização:
- Itens Glosados:
- Despesas de amortização do diferido e depreciações de móveis e utensílios,
veículos, equipamentos de comunicação, computadores e periféricos, e software.
- Motivo da Glosa: A legislação (Lei no 10.833/2004) restringe o crédito apenas a
equipamentos diretamente utilizados no processo de beneficiamento de café até 31/08/2004.
Outros itens mencionados não são elegíveis para crédito.
5. Aquisições de Pessoas Físicas:
- Valor Glosado: R$ 17.056.514,73
- Motivo da Glosa: Compras de pessoas físicas foram excluídas da base de
créditos integrais e adicionadas à base de cálculo dos créditos da agroindústria, conforme
determinação legal.
6. Fornecedores Irregulares:
- Análise: Foi verificado que 40% das compras de café de fornecedores pessoas
jurídicas foram realizadas de fornecedores irregulares (inativos ou omissos).
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

- Motivo da Glosa: A glosa foi aplicada aos créditos dessas aquisições devido à
inconsistência entre as receitas declaradas pelos fornecedores e as vendas realizadas.
7. Crédito da COFINS:
- Valor Glosado: R$ 896.217,67
- Motivo da Glosa: Créditos indevidos referentes a compras de fornecedores
irregulares, não recolhidos aos cofres públicos.
II. Manifestação de Inconformidade
A contribuinte apresentou defesa contra a decisão da Autoridade Fiscal,
argumentando os seguintes pontos:
1. Aproveitamento de Créditos:
- Argumento: A legislação não veda o aproveitamento de créditos no caso de não
recolhimento do tributo pelo fornecedor. Tal restrição aplica-se apenas a aquisições não sujeitas
à exigência tributária.
2. Regularidade das Notas Fiscais:
- Argumento: As notas fiscais estavam regularizadas e autorizadas pelo Fisco
Estadual, comprovando a legitimidade das operações realizadas.
3. Competência para Fiscalização:
- Argumento: A fiscalização das obrigações fiscais dos fornecedores é de
responsabilidade exclusiva das autoridades tributárias, não podendo ser imputada ao adquirente.
4. Fretes:
- Argumento: As despesas de frete foram devidamente registradas e
comprovadas, sendo essenciais para a comercialização dos produtos, especialmente nas
exportações. A legislação prevê a incidência da contribuição sobre a totalidade das receitas,
devendo-se reconhecer créditos para todos os gastos relacionados à atividade empresarial.
5. Despesas de Condomínio e Financeiras:
- Argumento: As despesas de condomínio e financeiras, como juros de mora e
fianças, são componentes necessários para a atividade empresarial e, portanto, elegíveis para
crédito.
6. Amortização do Diferido:
- Argumento: A glosa das despesas de amortização do diferido é contestada, pois
a legislação infraconstitucional não pode restringir o direito ao crédito previsto na Constituição.
7. Prazo Insuficiente para Informações:
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

- Argumento: A contribuinte solicitou prazo adicional para fornecer informações
detalhadas sobre as contas contábeis, mas o pedido foi indeferido pela Autoridade Fiscal.
8. Notas Fiscais e Documentação:
- Argumento: Todas as compras foram acompanhadas por notas fiscais
regularizadas, e a contribuinte não tem competência para fiscalizar o cumprimento das
obrigações fiscais dos fornecedores.
9. Despesas de Fretes:
- Argumento: As despesas de fretes foram suportadas pela empresa e registradas
em sua contabilidade, sendo direito inequívoco ao crédito.
10. Investimentos e Produção:
- Argumento: Os créditos referem-se a despesas e investimentos que contribuíram
para a produção de produtos exportados, destacando a importância dessas operações para a
atividade empresarial.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte improcedente,
recebendo a decisão de piso a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
Regime não-Cumulativo. Direito de Crédito. Despesas Financeiras.
Até 31 de julho de 2004 admitia-se, na apuração da contribuição no regime não-
cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas financeiras, somente
quando decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Simples.
Prestação de Serviços. Não- Cumulatividade. Insumos.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
Bens do Ativo Imobilizado. Depreciação e Amortização
No período de 1o de fevereiro de 2002 a 31 de janeiro de 2004, poderia ser descontado
o crédito calculado em relação aos encargos de depreciação ou amortização, incorridos
no mês, relativos a máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação
de bens destinados à venda e dos relativos a quaisquer outros bens incorporados ao
ativo imobilizado (inclusive imóveis), adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no
país, independentemente da data de aquisição dos mesmos.
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Crédito. Empresa Comercial Exportadora.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de PIS vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação, tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal
exportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
Juntada de Novas Provas. Preclusão. A prova documental deve ser apresentada na
impugnação; precluído o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto quando justificado por motivo legalmente previsto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde aponta o seguinte:
(a) É devida a atualização monetária do crédito, não tendo a empresa contestado
esse ponto na manifestação de inconformidade por estar discutindo o tema judicialmente;
(b) A decisão recorrida é nula por inovar (de forma confessada) a fundamentação
adotada originalmente pelo despacho decisório, configurando supressão de instância
administrativa, inclusive no que se refere aos fretes;
(c) A não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS possui
caráter constitucional e não pode ser mitigada pela legislação infraconstitucional;
(d) Os créditos permitidos na sistemática não cumulativa para as referidas
contribuições (em relação a "insumos") devem refletir todos os gastos que colaboram direta ou
indiretamente na atividade empresarial geradora das receitas;
(e) No momento da emissão do despacho decisório, a DRF/Vitória estava ciente
dos fatos investigados na Operação “TEMPO DE COLHEITA” e não qualificou as aquisições da
recorrente como fraudulentas ou simuladas, negando o crédito apenas pelo fato de as empresas
fornecedoras não terem recolhido as contribuições e serem "inaptas, omissas ou sem receita
declarada";
(f) À época dos fatos, as pessoas jurídicas mencionadas no despacho decisório
estavam com a situação cadastral regular perante a Receita Federal;
(g) Em atendimento à diligência da DRJ, que já mostrava discordância com a
fundamentação da autuação, a unidade local anexou um relatório genérico, incompleto,
inconclusivo e tendencioso, sugerindo a participação da recorrente em "esquema fraudulento", o
que levou a DRJ a apreciar casos diversos, em períodos diversos, estendendo as conclusões à
recorrente sem prova alguma para o período narrado nos autos;
(h) A empresa sequer foi citada no relatório ou na Ação Penal relativa às
operações especiais;
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

(i) O despacho decisório não questionou a existência e a efetividade das
aquisições de café, que foram realizadas de boa-fé, demandando a aplicação do disposto no
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.430/1996;
(j) Devido à mudança da sede da empresa para São Paulo, os créditos das
contribuições de 2006 a 2008 foram analisados pela DRF/São Paulo, que os acatou, inclusive em
relação a algumas das mesmas empresas fornecedoras (conforme despachos decisórios anexos);
(k) Pela abrangência adotada para o termo "insumos", devem ser acatados os
créditos referentes a gastos com frete, assessoria técnica e comercial, comissões, corretagens,
condomínio, despesas financeiras, amortização do diferido e depreciação;
(l) A DRJ superou o entendimento do despacho decisório de que os fretes de
remessa/transferência não gerariam créditos, mas ainda assim negou o pleito com o novo
fundamento de que haveria uma vedação legal (inexistente) ao crédito de mercadorias adquiridas
com o fim específico de exportação.
Passo seguinte o processo foi encaminhado para julgamento.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
A matéria aqui discutida, bem como todas as provas juntadas ao processo, foram
objeto de análise e julgamento no processo no 11543.001980/2006-41, que teve por objeto a
compensação do COFINS do primeiro trimestre de 2004, havendo o desfecho no acórdão no
3401-003.099, de lavra do Ilmo. Conselheiro Rosaldo Trevisan, e a meu ver, não há reparos a
serem feitos no r. acórdão.
Por tal razão, as questões aqui tratadas não destoam do anteriormente decidido,
havendo apenas falta de correlação das páginas dos processos, recebendo ao final o presente
processo o mesmo desfecho.

I – Nulidade – prova realizada em processo diverso da mesma recorrente
Como mencionado no acórdão recorrido, as questões controversas levantadas
neste processo são as mesmas tratadas no processo no 11543.001980/2006-41, também da mesma
contribuinte, referente ao pedido de ressarcimento/compensação de Cofins do primeiro trimestre
de 2004. Assim, toda a argumentação apresentada naquele processo será reproduzida aqui por
meio de citação direta.
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Cabe destacar que, no processo no 11543.001980/2006-41, foi realizada uma
diligência que resultou em um Relatório Adicional de Fiscalização, do qual a contribuinte foi
devidamente informada, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Em resposta, a
contribuinte apresentou uma Manifestação de Inconformidade adicional. Todo o conteúdo foi
devidamente analisado e apreciado pelo Acórdão 12-61.302, constante nos autos do referido
processo no 11543.001980/2006-41, do qual a recorrente defendeu-se de forma pormenorizada.
Desta forma, não entendo que tenha ocorrido a nulidade apontada pela recorrente
em seu recurso voluntário.
Esclareça-se inicialmente que a questão referente à compensação de ofício deve
ser analisada pela unidade local da Receita Federal do Brasil (RFB), seguindo o rito apropriado,
com observância ao decidido na demanda judicial interposta pela empresa. O pedido efetuado
em sede de recurso voluntário, referente à atualização monetária do crédito e submetido à
apreciação judicial, não constitui exatamente um "fato novo", mas sim um fato que motiva a não
apreciação do tema por este tribunal administrativo, em face da unidade de jurisdição (conforme
estabelecido na Súmula no 1 do CARF). Portanto, a unidade local deve efetivamente cumprir o
que foi decidido em juízo, na liquidação do julgamento administrativo.
No presente processo, a matéria contenciosa resume-se às glosas efetuadas pela
fiscalização em relação à apuração de créditos sobre:
(a) Aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada; (b)
Despesas financeiras; (c) Corretagem e outros serviços, como assessoria técnica comercial e
despesas de condomínio; (d) Fretes de remessas e transferências não detalhadas pela empresa,
mesmo após intimação; (e) Amortização do diferido; (f) Depreciação de móveis e utensílios,
veículos, equipamentos de comunicação, computadores e periféricos, e software.
II – Das aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita
declarada
No que diz respeito às aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem
receita declarada, a defesa inicialmente alega que houve inovação na fundamentação para negar
o crédito pela DRJ. Portanto, é necessário verificar quais foram os fundamentos adotados pelo
despacho decisório da unidade local para o indeferimento parcial dos créditos, especialmente no
que se refere a essas aquisições específicas.
Vamos examinar os fundamentos apresentados pela unidade local (fl. 194) para a
recusa do direito de crédito em relação a essa rubrica:
Fl. 4463
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

E segue o parecer que ampara o despacho decisório, à fl. 196, no sentido de que:

Após a transcrição de doutrina sobre a matéria, conclui-se no referido parecer (fl.
197) que:
Fl. 4464
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Esses foram os fundamentos adotados para a negativa de crédito, os quais foram
submetidos a julgamento pela DRJ, diante das alegações expressas pela empresa em sua
manifestação de inconformidade.
Aqui cabe fazer um parêntese, embora não conste nos presentes autos a realização
de diligência para a averiguação de notícias relacionadas a fraudes no mercado de café (leia-se
operações TEMPO DE COLHEITA e BROCAS), em um tópico anterior, afastei a nulidade
alegada pela recorrente relacionada à apresentação de provas do processo no
11543.001980/2006-41. Portanto, a menção à diligência feita no acórdão no 3401-003.099 é aqui
corroborada.
“A DRJ, antes da apreciação da lide, promoveu a baixa em diligência (fl. 4049)
para que a unidade local promovesse verificações, tendo em vista “o que consta às fls.
4047/4048” (tais páginas se referem a notícias sobre fraudes no mercado de café):
Fl. 4465
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Apesar de não encontrar no despacho decisório menção às referidas operações especiais
(“TEMPO DE COLHEITA” e “BROCAS”), é de se compreender que o julgador, que
provavelmente já tinha contato com diversos casos advindos das referidas operações,
desejava saber se também os fornecedores indicados no despacho decisório eram
efetivamente “laranjas” ou “inexistentes de fato”, e se registraram em sua contabilidade
as vendas, havendo instrumentos firmados para as vendas de café.
Por mais que se possa discordar das razões da diligência, é legítimo entender que o
julgador, diante da iminência de afastar a principal motivação das glosas (ausência de
pagamento na etapa anterior), desejava saber se efetivamente tendo ultrapassado tal
motivação, restaria comprovado o direito de crédito.
Recorde-se que não se está aqui a tratar de autuação, mas de pleito de crédito, que só
pode ser atendido se o postulante fizer prova do direito correspondente. E o afastamento
da motivação principal da glosa não assegura necessariamente o direito.
Veja-se por exemplo caso frequente neste CARF (e que ainda enfrentaremos neste voto)
de glosa de créditos relativos a insumos porque o fisco adota conceito derivado da
legislação do IPI, restritivo, enquanto a postulante ao crédito adota conceito amplo do
IR. No momento em que este CARF (usando conceito intermediário) afasta o critério
adotado pelo fisco de utilização da legislação do IPI ele não assegura a totalidade do
crédito, mas passa à análise de adequação ao critério adotado, se necessário com baixa
em diligência para que se apure de que forma cada insumo é necessário à obtenção do
produto final.
Pelo exposto, não interpretamos que a DRJ, com a diligência, buscava alterar a
fundamentação das glosas, mas sim verificar se a empresa efetivamente detinha o
direito de crédito, ultrapassada a premissa do fisco, entendida por aquele julgador como
equivocada, de que bastava o não pagamento na etapa anterior. Da mesma forma age
este CARF quando, ultrapassando o conceito de insumo do IPI frequentemente usado
Fl. 4466
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

pela fiscalização para as contribuições (igualmente visto como equivocado), determina
diligência para verificar se existe direito ao crédito com base no que se entende no
tribunal administrativo por insumo.
Assim, entendemos não existir a nulidade apontada pela recorrente quando afirma que a
DRJ alterou a fundamentação, abandonando o fundamento de ausência de pagamento e
adotando razões diversas para a negativa.
Da mesma forma não existiria a nulidade se este CARF, ao rechaçar o conceito de
insumo da legislação do IPI, ainda assim negasse em parte ou no todo o direito ao
crédito por não ser o bem adquirido necessário à obtenção do produto final.
O que se vê, nestes autos, é que a DRJ parece desejar identificar com a diligência se
seria possível à recorrente saber de antemão que tal pagamento sequer seria efetuado na
etapa anterior, com base nas experiências que já possuía ao apreciar casos derivados das
operações “TEMPO DE COLHEITA” e “BROCAS”, mas com foco nos fornecedores
listados no presente processo.
Mas o relatório fiscal de fls. 4178 a 4239 não restringe seu escopo aos fornecedores
citados no presente processo, tratando inclusive de empresas e de períodos diferentes. É
um relatório efetivamente “genérico”, e que se presta a este e a mais doze processos
administrativos, indicados à fl. 4178. “Genérico” no sentido de trazer informações sobre
as operações especiais (“TEMPO DE COLHEITA” e “BROCAS”), e não
especificamente sobre as empresas fornecedoras relacionadas no presente processo. O
relatório fiscal demonstra entender apenas parte do que lhe foi perguntado na diligência,
logo ao início (fl. 4179):

Fl. 4467
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Veja-se que após fazer referência expressa à COIMEX (recorrente), o relatório volta a
ser “genérico”, tratando da existência de um “esquema fraudulento” que alcançou
“renomadas empresas atacadistas”. E a sequência do relatório busca demonstrar o
modus operandi do esquema e como a prática de vendas de notas fiscais e de
interposição de empresas “laranjas” era prática generalizada no mercado de café (sem
voltar a mencionar a empresa recorrente). Há ainda menção no relatório a diversas
empresas “laranjas” (v.g. COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO, L&L, V. MUNALDI), e
a pessoas físicas, sem que se fizesse a necessária correlação com o presente processo. A
tabela de fls. 4208/4209 aponta supostas fornecedoras que atuaram de 2003 a 2007,
constituindo um dos poucos vínculos no relatório a empresas mencionadas no presente
processo. A seguir, transcreve-se a parte da tabela que trata efetivamente de empresas
mencionadas pela fiscalização no presente processo:

Das 14 empresas relacionadas na tabela de glosas da fiscalização (reproduzida ao início
deste voto), 3 são também mencionadas no relatório: COMERCIAL ATACADISTA
TRIÂNGULO LTDA, COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE LTDA e GILDO
BORGES SIQUEIRA.
E o relatório fiscal segue apresentando lista de pessoas jurídicas declaradas inaptas pela
DRF/GVS/MG por serem inexistentes de fato (fls. 4210/4211), nenhuma delas
relacionada como fornecedora no presente processo.
Em relação à empresa COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE LTDA, o relatório traz
(fl. 4214/4216) ainda foto do local e depoimentos.
Fl. 4468
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Fl. 4469
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

No mesmo relatório surge ainda uma quarta empresa fornecedora da COIMEX: a “BM
COSTA” (fl. 4219), da qual consta apenas uma foto e a informação de que foi declarada
inapta. E uma quinta (fl. 4222), a “CEREALISTA CARMO SUL LTDA”, citada em
depoimento de corretor, e sobre a qual trataremos adiante. A “COMERCIAL
AGRÍCOLA CARVALHO”, por sua vez, é citada por ter quadro societário com pessoa
comum a outra empresa inapta (fl. 4225).
E no curso do relatório é mencionada ainda uma sétima empresa fornecedora: a JOSÉ
MARIA GONÇALVES (fls. 4226/4227, também colacionado-se foto e depoimento).

Também em relação à “CEREALISTA CARMO SUL LTDA”, citada em depoimento
de corretor, anteriormente referido, são apresentados elementos específicos no relatório
(fls. 4232/4233, inclusive com foto)

No depoimento de Carlos Eduardo Dias de Castro surge ainda outra empresa
fornecedora da COIMEX: a J.G. GOMES (fl. 4234, igualmente com foto).
E, derradeiramente, às fls. 4235/4236 surge ainda mais uma empresa fornecedora da
COIMEX: a COMERCIAL ATACADISTA TRIÂNGULO LTDA (que já constava na
tabela de fls. 4208/4209):

Fl. 4470
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

É de se registrar ainda menção, no relatório, ao fato de serem omissas as empresas
“GTO IND. E COM. DE CEREAIS LTDA” e “PRIME ATACADISTA DE CAFÉ
LTDA” (fl. 4237).
Afora o aqui reproduzido, não há nada no relatório fiscal que tenha vínculo específico
com o presente processo.
Em nossa análise, parece que não foi realizada uma diligência autêntica para
atender à solicitação da DRJ. Em vez disso, foi anexado um relatório que pretendia demonstrar
que a fraude era uma prática disseminada no mercado de café, sem focar especificamente
(embora o relatório mencionasse alguns) nos fornecedores citados nas glosas do fisco.
A DRJ abordou o tema e, logo no início de seu voto, esclareceu a situação que
estava sendo analisada antes da diligência, afirmando que "a glosa ocorreu não pela falta de
comprovação documental da transação, mas pela ausência de recolhimento de tributo".

Fl. 4471
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

No entanto, na sequência, a DRJ refuta expressamente a justificativa apresentada
como o primeiro argumento para as glosas:

Após rejeitar a justificativa apresentada como o primeiro argumento para as
glosas, e com base nos arts. 80 a 82 da Lei no 9.430/1996, a DRJ prossegue afirmando que, após
a declaração de inaptidão, "os documentos fiscais emitidos pelas empresas declaradas inaptas
podem ser considerados inidôneos e, portanto, tributariamente ineficazes, autorizando a glosa
dos custos na escrita fiscal do terceiro interessado, salvo comprovação do pagamento pelo preço
da mercadoria e do real ingresso desta no estabelecimento industrial".
Contudo, logo em seguida no voto, o julgador de primeira instância observa que o
despacho decisório sequer mencionava inaptidão, um tema que foi introduzido apenas no
relatório resultante da diligência.

Em um trecho confuso da decisão da DRJ, após reconhecer que o despacho
decisório não mencionou a inaptidão — tema que foi introduzido apenas na diligência —,
conclui-se que no "Parecer" não havia qualquer outra prova nesse sentido, e que isso "seria
suficiente para afastar o aproveitamento pela empresa interessada dos valores registrados como
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

custo", dispensando a produção de provas pela autoridade fiscal. Logo em seguida, amplia-se a
argumentação para afirmar que "independentemente da declaração de inaptidão", a
documentação poderia ser considerada tributariamente ineficaz quando comprovado (direta ou
indiretamente) que não houve a transação.
Assim, depois de refutar o primeiro argumento utilizado para a glosa (a
necessidade de pagamento na etapa anterior), a DRJ passa a analisar o segundo argumento (de
que as compras eram de empresas inativas, omissas ou com receita nula, ou, nas suas palavras,
"pseudoatacadistas"):

Em seguida, o julgador de primeira instância consegue demonstrar, a nosso ver,
que havia efetivamente um esquema fraudulento nas compras de café, detectado nas operações
especiais "TEMPO DE COLHEITA" e "BROCAS". No entanto, a vinculação da recorrente a
essas fraudes é extremamente deficiente, não havendo qualquer evidência específica que ligue a
recorrente ou mesmo seus fornecedores, com exceção de cinco deles, conforme descrito a seguir.

No entanto, das dez empresas listadas na tabela apresentada pelo julgador, apenas
seis constam como fornecedoras da recorrente no parecer que sustenta o despacho decisório.
Em seguida, uma nova tabela é apresentada, por amostragem, indicando empresas
que seriam fornecedoras da recorrente e mostrando que várias delas não recolheram nenhum
tributo em 2003. Nesta tabela, reproduzida a seguir, observa-se novamente que, das dez
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

empresas, apenas quatro são mencionadas como fornecedoras da recorrente no parecer que
fundamenta o despacho decisório:

Ao que parece, o órgão julgador está tratando das fornecedoras da recorrente com
base em documentos diversos dos que ensejaram as glosas (e, por consequência, o presente
contencioso), acrescentando informações que não podem ser agora verificadas, e que são
difusas/generalizadas, pois extraídas em diferentes momentos, em relação a diferentes
fornecedores de diferentes empresas, sem vínculo necessário e preciso com o presente processo.
A generalização se estende ao excerto seguinte do voto, no qual as conclusões são
estendidas a todas as fornecedoras (sem qualquer elemento probatório):

É certo que, nas operações especiais, foi possível constatar um cenário caótico e
preocupante em relação a diversas empresas. No entanto, faltam vínculos específicos com
relação às fornecedoras mencionadas no despacho decisório denegatório deste processo. O
caráter paradoxalmente inconclusivo das “conclusões” da DRJ é refletido no seguinte trecho do
voto:

Não se pode, com base em "indícios que militam a favor de uma tese", concluir
que a tese se aplica a todos os casos. O julgador deveria ter considerado os elementos probatórios
especificamente pertinentes ao processo em julgamento, e não generalizado suas conclusões com
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

base em outras situações. Mesmo que utilizasse elementos de outras fiscalizações, deveria ter
estabelecido um vínculo específico com o presente processo.
Veja-se, por exemplo, a informação de que "há no parecer diversos exemplos,
com fotografias de estabelecimentos de diversos fornecedores da empresa manifestante". Como
já esclarecido aqui, de todas as fotos do relatório resultante da diligência, somente três (as das
empresas "COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE LTDA", "JOSÉ MARIA GONÇALVES" e
"CEREALISTA CARMO SUL LTDA", reproduzidas neste voto) referem-se a fornecedores da
recorrente.
Essa fragilidade probatória é perceptível nas próprias expressões usadas pelo
julgador. Além de apreciar o caso conclusivamente com base em "indícios que militam", o
julgador usa outras expressões de pouca força afirmativa, como "tudo indica":

Além disso, quando o julgador tenta apresentar provas que apoiem os indícios (fls.
4378 a 4381), menciona empresas e pessoas que nem sequer são mencionadas como
fornecedoras da recorrente no presente processo (por exemplo, COLÚMBIA e V. MUNALDI).
Em resumo, a nosso ver, a DRJ não conseguiu sustentar a tese de que as
conclusões do relatório de diligência se aplicam a todas as empresas fornecedoras. Mesmo em
relação às empresas mencionadas neste voto, encontramos elementos suficientes para manter as
glosas apenas para as empresas "COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE LTDA", "JOSÉ
MARIA GONÇALVES", "CEREALISTA CARMO SUL LTDA" e "COMERCIAL
ATACADISTA TRIÂNGULO LTDA", uma vez que está claramente comprovada a prática
descrita pela fiscalização.
Diante das provas apresentadas sobre essas empresas, não há fundamento para a
tese de que a recorrente adquiriu bens de boa-fé.
Cabe ainda destacar a irrelevância, para o presente processo, das decisões não
vinculantes proferidas por unidades locais da RFB em processos diferentes, bem como o fato de
a COIMEX não estar envolvida na ação penal referente às operações especiais.
Dessa forma, voto pela manutenção das glosas apenas para as aquisições das
empresas "COMÉRCIO DE CAFÉ RIO GRANDE LTDA", "JOSÉ MARIA GONÇALVES",
"CEREALISTA CARMO SUL LTDA" e "COMERCIAL ATACADISTA TRIÂNGULO
LTDA", afastando as demais por falta de provas que desconstituam a boa-fé da recorrente nas
aquisições discutidas neste processo.
Adicionalmente, uma nova diligência para verificar a situação das empresas
mencionadas neste processo na época das ocorrências (cerca de uma década atrás) não traria
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

muitos efeitos práticos, devido à ausência de justificativa para afastar a boa-fé da recorrente à
época das aquisições.
Com a análise dessa questão, que ocupa a maior parte do recurso voluntário,
passamos a examinar as demais glosas, relacionadas à apuração de créditos sobre despesas
financeiras (juros de mora sobre fornecedores, fianças e avais, e comissões sobre futuros),
corretagem nas intermediações de café e soja, outros serviços (como assessoria técnica comercial
e despesas de condomínio), fretes de remessas e transferências não detalhadas pela empresa
mesmo após intimação, amortização do diferido e depreciação (de móveis e utensílios, veículos,
equipamentos de comunicação, computadores e periféricos, e software), trazendo previamente
algumas delimitações conceituais e normativas necessárias.
As demais questões giram em torno do conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estabelecido nas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já está consolidado no CARF/CSRF e foi pacificado pelo
STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado sob a sistemática de repetição de
processos. Além disso, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela
Administração Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Análise das Glosas
As glosas discutidas no despacho decisório referem-se a vários pontos específicos:
(a) apuração de créditos sobre despesas financeiras, como juros de mora sobre fornecedores,
fianças e avais, e comissões sobre futuros; (b) créditos relacionados à corretagem nas
intermediações de café e soja, além de outros serviços como assessoria técnica comercial e
despesas de condomínio; (c) fretes de remessas e transferências não detalhadas pela empresa
mesmo após intimação; (d) créditos sobre amortização do diferido; e (e) créditos sobre
depreciação de móveis e utensílios, veículos, equipamentos de comunicação, computadores e
periféricos, e software.
Defesa Específica sobre Fretes
A única defesa detalhada pela recorrente é relativa aos fretes, para os demais itens
a defesa foi realizada de forma genérica.
Conforme adiantado, o inciso no qual a recorrente baseia sua demanda por
créditos (inciso II do art. 3o) trata de insumos para prestação de serviços ou produção/fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, e não para a simples venda/revenda de bens adquiridos.
Tal argumento carece completamente de base legal. Mesmo que o fundamento fosse diferente,
como parecia ser inicialmente em relação às despesas financeiras e à amortização do diferido (ou
mesmo depreciação), ainda assim haveria inadequação aos comandos legais, que, como repetido,
são de observância obrigatória por este colegiado, conforme a Súmula CARF no 2.
Carência Probatória e Ausência de Permissão Legal

Fl. 4476
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

A negativa de crédito quanto aos fretes no despacho decisório foi fundamentada
em carência probatória. A DRJ, ao apreciar inicialmente os documentos apresentados na
manifestação de inconformidade, poderia verificar que estes não sustentavam o crédito por
encontrarem obstáculo normativo. A fundamentação de carência probatória mudou para ausência
de permissão legal. Se isso gerasse nulidade por alteração de fundamento, como argumenta a
recorrente, a DRJ não poderia nem apreciar os documentos, bastando sua apresentação (mesmo
que contrária às normas) para afastar a autuação. Manter esse entendimento levaria a que
nenhuma empresa apresentasse documentos na fase fiscalizatória, postergando a apresentação
para a manifestação de inconformidade, quando não se poderia analisar mais nada além da
simples apresentação dos documentos. Isso seria absurdo. Desta forma afasta-se a nulidade
suscitada pela recorrente.
Análise do Frete para Exportação
No mérito, a empresa e os documentos anexados esclarecem que os fretes de
remessa/transferência referem-se ao transporte de mercadorias adquiridas com fim específico de
exportação até armazéns gerais em Santos, que não são estabelecimentos da recorrente.
A DRJ analisou a matéria e concluiu que a operação descrita nos documentos da
empresa, ou seja, fretes de remessa de mercadorias adquiridas com fim específico de exportação
para armazéns gerais que não são da recorrente em uma cidade portuária, não se enquadra nas
categorias permitidas pela legislação. O dispositivo aplicável à COFINS (art. 15, III da Lei no
10.833/2003) também veda expressamente a utilização de créditos básicos previstos no art. 3o da
mesma lei.
Portanto, a DRJ não encontrou base legal para enquadrar os fretes tratados nos
autos como operação de venda, mesmo que a recorrente tivesse comprovado que assumiu
integralmente as despesas de transporte. Assim, voto pela manutenção das glosas referentes a
“insumos”.
Além disso, no caso em questão, o crédito não está diretamente ligado à "receita
de exportação" (uma vez que a "receita de exportação" diz respeito à empresa que vendeu para a
comercial exportadora, a fim de evitar a duplicidade de contagem). Além disso, há uma
proibição expressa quanto ao uso de créditos básicos conforme estabelecido no artigo 3o
(claramente decorrente da leitura dos parágrafos 1o e 4o do artigo 6o da Lei no 10.833/2003),
conforme entendimento adotado por este CARF (por exemplo, Acórdãos no 3401002.886 a 892,
no 3302002.216, no 3302002.654 e no 3302002.655).
Segue um trecho deste último julgamento, que foi unânime em relação a este
assunto:
DESPESAS COM MERCADORIAS ADQUIRIDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. É vedado ao exportador de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação creditarse de PIS em relação
às despesas vinculadas a esta operação. (...) Não resta nenhuma dúvida de que todos os
créditos da Cofins relativos aos custos, despesas e encargos incorridos pelo vendedor, e
incluído no preço da mercadoria vendida com o fim específico de exportação, são de
fruição exclusiva do vendedor da mercadoria e, por esta razão, o adquirente e
exportador direto da mercadoria não pode se creditar da Cofins, por força do que dispõe
§ 4o, do art. 6o c/c inciso III, do art. 15, ambos da Lei no 10.833/03, abaixo reproduzidos.
(...) Supondo, por exemplo, que a recorrente seja exclusivamente uma empresa
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

comercial exportadora e tenha incorrido nas mesmas despesas de frete de mercadorias
adquiridas com o fim específico de exportação. Nestas condições, e à luz do dispositivo
legal acima, teria a recorrente direito ao creditamento das despesas com frete e
armazenagem? Entendo que não. E não o tem porque a norma de regência (§ 4o, do art.
6o, da Lei no 10.833/03, acima reproduzido) é clara ao proibir a apuração de crédito
vinculado à receita de exportação das mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação, independente de haver ou não, para o tipo de despesa incorrida, previsão
legal de creditamento, quando vinculada às demais receitas. O fato de a recorrente
auferir receita de exportação com a venda de produtos de sua fabricação e de produtos
fabricados por terceiros, adquiridos com o fim específico de exportação, em nada afeta a
proibição legal de apuração de crédito vinculados a receita de exportação de
mercadorias adquiridas de terceiros.” (Acórdão no 3302002.655, Rel. Cons. Walber
José da Silva, unânime em relação ao tema, sessão de 23.jul.2014) (grifo nosso)
Concordamos, portanto, com a aplicação ao caso descrito nestes autos da restrição
mencionada pela DRJ, que é mais abrangente do que a recorrente parece entender, pois a
restringe às mercadorias (uma amplitude que, em nossa opinião, é incompatível com a expressão
presente no final do mencionado parágrafo 4o do artigo 6o: "vinculados"). Além disso,
concordamos com a dificuldade expressa pelo JULGADOR de primeira instância em enquadrar
o frete discutido nestes autos em uma das categorias permitidas pela lei aplicável (incisos I, II ou
IX do artigo 3o), pois não compartilhamos da interpretação de que o envio de mercadorias para
um armazém geral em uma cidade portuária constitui necessariamente um frete de venda
(mesmo que a assunção total dessas despesas de transporte pela recorrente tenha sido
eventualmente comprovada no processo).
Conclusão
Para a implementação do julgado pela unidade local da RFB e evitar duplicidade
de concessão de créditos, esclareço que o reconhecimento do crédito nestes autos refere-se
unicamente às aquisições de café. Portanto, a unidade deve afastar o reconhecimento dos créditos
presumidos de aquisições de pessoas físicas em relação às mesmas operações.
Com base nas análises apresentadas, voto em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer o crédito relacionado às aquisições de café das empresas listadas no
parecer que ampara o despacho decisório, exceto para as empresas "COMÉRCIO DE CAFÉ RIO
GRANDE LTDA", "JOSÉ MARIA GONÇALVES", "CEREALISTA CARMO SUL LTDA" e
"COMERCIAL ATACADISTA TRIÂNGULO LTDA"
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Fl. 4478
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.503 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001114/2006-50

Fl. 4479
DF CARF MF
Original